Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-95.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001004-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOCINDA VIEIRA CORREA - CPF: 544.568.001-00 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ROGERIO ANDRADE DONATO - CPF: 029.330.365-76 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que buscava a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, bem como a condenação da instituição financeira à repetição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais. A parte autora, analfabeta, alegou não ter celebrado o contrato e apontou ausência das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta, à luz das formalidades legais, e a consequente existência de responsabilidade da instituição financeira por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, com indicação clara das razões do inconformismo, em conformidade com o art. 42 da Lei no 9.099/1995, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4.

A autora não nega expressamente ter aposto sua impressão digital no contrato, limitando-se a invocar sua condição de analfabeta como fundamento para a nulidade do negócio jurídico, sem apresentar indícios de fraude, coação ou erro substancial.

5.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se no nome da autora, contém sua impressão digital e está subscrito por duas testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 595 do Código Civil, o que confere presunção de validade ao negócio jurídico.

6.

O valor contratado foi efetivamente creditado em conta de titularidade da autora, e os descontos incidiram sobre benefício por ela recebido, sem comprovação de devolução espontânea ou impugnação imediata, o que evidencia comportamento concludente de aceitação do contrato.

7.

A jurisprudência consolidada afasta a nulidade de contratos regularmente firmados por pessoas analfabetas quando observadas as formalidades legais e ausente prova de vício de consentimento, inexistindo, nesses casos, dever de indenizar ou de restituir valores.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001004-95.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Locinda Vieira Correa

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

A autora alega ser analfabeta e afirma que não contratou empréstimo consignado junto à instituição ré, sustentando que o contrato celebrado em seu nome seria nulo por ausência das formalidades exigidas no art. 595 do Código Civil. Requereu, com base nisso, a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia recursal reside na suposta nulidade do contrato de empréstimo consignado no 346703788, firmado em 11/05/2021, no valor de R$ 816,30, parcelado em 84 vezes de R$ 22,00, com vencimento da primeira parcela em 07/06/2021.

Com efeito, a autora não sustenta ter sido vítima de fraude nem nega de forma expressa a aposição da sua impressão digital no contrato, limitando-se a invocar sua condição de analfabeta como fundamento de nulidade do negócio jurídico.

Contudo, a mera alegação de analfabetismo, desacompanhada de elementos concretos que infirmem a autenticidade do instrumento contratual, não é suficiente para invalidar a contratação regularmente formalizada.

No caso em exame, o contrato juntado pela ré encontra-se em nome da autora, com identificação clara no campo “Emitente”, contém impressão digital do polegar direito, além de estar acompanhado de duas assinaturas de testemunhas, atendendo, ao menos formalmente, aos requisitos do art. 595 do Código Civil.

Ainda que uma das testemunhas seja o então companheiro da autora, o que poderia comprometer a imparcialidade, não há qualquer alegação ou demonstração de que tenha havido coação, erro substancial ou incapacidade civil da autora à época dos fatos.

Ademais, o valor contratado foi efetivamente creditado em conta de titularidade da autora, e os descontos posteriores se deram sobre benefício por ela percebido, sem que tenha havido qualquer restituição espontânea dos valores ou recusa imediata quanto ao recebimento do numerário, o que reforça a presunção de conhecimento e aceitação tácita do negócio.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em não havendo prova de vício de consentimento e estando presentes os elementos mínimos de formalização, não há nulidade a ser declarada. Nesse sentido:

- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. SUBSCRIÇÃO DUAS TESTEMUNHAS . SAQUE DO NUMERÁRIO. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS . 1. Quando a lei estabelece a forma para a contratação de quem não sabe ler, exige apenas que o instrumento particular seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. 2
. Se a vontade da parte não era contratar o empréstimo bancário, caberia a ela comunicar ao banco e promover a imediata restituição do valor . 3. Ao fazer o saque do numerário, a parte revela seu comportamento concludente o que a impede de questionar os descontos das respectivas parcelas do empréstimo, por aplicação da teoria do venire contra factum proprium
. 4. Sem a configuração do ato ilícito, não cabe indenização por danos morais e tampouco restituição de indébito . 5. Apelo conhecido e provido. Unanimidade.

(TJ-MA - APL: 0548332014 MA 0001391-66 .2013.8.10.0038, Relator.: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 29/09/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2015)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais
. (TJ-MT - AC: 10020663120218110029, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.
“São válidos os contratos de empréstimo consignado celebrados entre o consumidor analfabeto e o Banco réu, quando comprovada a contração por instrumento firmado a rogo e o recebimento, pelo consumidor, do montante contratado. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021) .’’
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000978-92.2021 .8.11.0049, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

Dessa forma, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar a validade do contrato apresentado, e considerando que a autora não nega ter aposto sua digital no documento, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025